Tribunal: TJDFT
Processo: 0001496-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001496-16.2019.8.07.0006 RECORRENTE: SEVERINO OLIVEIRA BENICIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE AMEAÇA À EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO À EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NO PRIMEIRO ANO DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 147 do Código Penal, depois de telefonar à ex-mulher em dias seguidos, dizendo na primeira vez que atearia fogo em seu carro com ela dentro, e na segunda que a enforcaria, agindo dessa forma por estar inconformado com a ruptura do romance que durou de dezesseis, produzindo dois filhos comuns. 2 O depoimento da mulher é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Justifica a condenação quando se apresenta lógico e coerente, sem evidenciar o espírito mesquinho da vindita. 3 Exclui-se a prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do prazo do sursis, em face do artigo 46 do Código Penal, que só o permite na pena superior a seis meses. 4 Diante de pedido expresso na denúncia e da evidente violação à dignidade da vítima, é inafastável a reparação mínima por danos morais, sem prejuízo de eventual complementação no juízo cível. Matéria dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. 5 Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que o depoimento da vítima sem outras provas que o corroboram não serve como embasamento para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, há versões contraditórias entre o réu e a vítima, mas nestes casos tradicionalmente se tem conferido à palavra da mulher especial relevo, por ser, normalmente, a parte mais fraca na relação conjugal e, por isso mesmo, mais sujeita à violência do homem. Daí a sua prevalência na apuração dos fatos, que normalmente acontecem longe de testemunhas. Por isso, deve ser aceita como prova, quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar um inocente” (ID Num. 14590114 - Pág. 2), concluindo que “Neste caso, a vítima foi segura e convincente ao depor diante do Delegado de Polícia e também diante do Juiz, requerendo as medidas protetivas e assim mostrando o clima de terror experimentado em face das graves ameaças do ex-companheiro, primeiro quando ele anunciou que iria tocar fogo no carro com ela dentro e no dia seguinte quando disse que a enforcaria. Por isso, ela, aterrorizada, procurou a Delegacia para registrar a ocorrência” (ID Num. 14590114 - Pág. 2). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “’A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher’ (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).” (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017